Tribunal: STF
Processo: HC 185669
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Prisão domiciliar. Súmula 691/STF. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 574.780/RS, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 171 do Código Penal (estelionato), à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. 
    3.  O cumprimento do mandado de prisão para a execução da pena definitiva do paciente ocorreu no dia 02.04.2020, na cidade de Campinas/SP. Após, a defesa requereu a soltura do paciente no Juízo da VEC de Passo Fundo/RS, que, por sua vez, declinou a competência para a VEC de Campinas/SP. 
    4. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no STJ (HC 574.780/RS). O Relator, Min. Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida cautelar.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que “o paciente encontra-se recolhido há 42 (quarenta e dois) dias em regime mais gravoso ao de sua condenação, por uma condenação de – apenas - 02 (dois) anos de reclusão em regime semiaberto, por delito cometido sem violência ou grave ameaça (art. 171, caput¸do Código Penal”.
    6. Prossegue a impetração para apontar a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), fazendo referência à Recomendação nº 62 do CNJ.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que o paciente possa ter concedida a prisão domiciliar especial.
    8. Decido.
    9. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    10. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    11. A questão suscitada pela defesa nestes autos não foi decidida pelas instâncias de origem (TJ/RS e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    12. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. A recomendar que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 574.780, à vista das informações que forem prestadas pelo TJ/RS e Juízos das Varas de Execuções Criminais das Comarcas de Passo Fundo/RS e de Campinas/SP.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator